Tribunal: TJDFT
Processo: 0750231-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO APENAS PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que não reconheceu a fraude à execução e indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais de empresa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada fraude à execução na alienação de veículo; e (ii) estabelecer a possibilidade de penhora das cotas sociais de empresa para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostra-se configurada a parcial inépcia do agravo de instrumento quando veiculada matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada, atraindo a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
4. A caracterização da fraude à execução exige a demonstração cumulativa da existência de processo apto a ensejar futura execução, a alienação de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência e o conhecimento prévio do adquirente acerca da demanda judicial, cabendo ao credor a prova da má-fé do terceiro adquirente, conforme o artigo 373 do CPC e a Súmula 375 do STJ.
5. No caso, não há comprovação suficiente da intenção fraudulenta na alienação do veículo, nem se verifica a insolvência da executada em razão da transação, não sendo possível afastar a presunção de boa-fé do adquirente.
6. A penhora de cotas sociais somente pode ser deferida quando esgotados os meios para localização de outros bens penhoráveis, nos termos do artigo 1.026 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.
7. Como já foram determinadas outras medidas de constrição patrimonial exitosas – penhora de veículo e de percentual do salário da executada –, bem como diligências para identificação de ativos financeiros, não se justifica, no momento, a penhora das cotas sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da fraude à execução exige prova inequívoca da intenção fraudulenta e da redução do devedor à insolvência, sendo ônus do credor demonstrar a má-fé do terceiro adquirente.
2. A penhora de cotas sociais é medida excepcional e somente pode ser deferida após a comprovação da inexistência de outros bens penhoráveis do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 495, § 1o, 861, I, 863, § 1o, 870, parágrafo único, 932, III; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp 1.295.996/MA, 4a Turma, rel. Des. Convocado Lázaro Guimarães, DJe 02.10.2018; TJDFT, Acórdão 1890843, 07438020320218070001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.07.2024, DJE 02.08.2024.